Tribunal: TJBA
Processo: 8071544-23.2025.8.05.0000
Classe: Habeas Corpus
Relator(a): MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão julgador: MARIO ALBERTO SIMOES HIRS
Órgão colegiado: SEGUNDA CAMARA CRIMINAL - SEGUNDA TURMA
Data de julgamento: 2026-02-09
Data de publicação: 2026-02-09

Inteiro teor:
PODER JUDICIÁRIO

TRIBUNAL DE JUSTIÇA DO ESTADO DA BAHIA

Segunda Câmara Criminal 2ª Turma

Tribunal de Justiça Do Estado Da Bahia

Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma

Habeas Corpus nº 8071544-23.2025.8.05.0000

Paciente:
Lucas Henrique Pires

Impetrante:

Aildison Antonio Santos Costa – OAB/BA 76.255

Impetrado
:
MM.

Ju
ízo
de Direito da Vara Criminal da Comarca de Ubatã/BA

Procuradora de Justiça: Bela. Marilene Pereira Mota

Relator: Des. Mario Alberto Simões Hirs

HABEAS CORPUS. DIREITO PROCESSUAL PENAL. HOMICÍDIO QUALIFICADO. PRISÃO PREVENTIVA. FUNDAMENTAÇÃO CONCRETA. CONTEXTO DE FACÇÃO CRIMINOSA. EXCESSO DE PRAZO NÃO CONFIGURADO. ORDEM DENEGADA

I.
Caso em exame

Habeas corpus impetrado em favor de Lucas Henrique Pires, preso preventivamente por suposto envolvimento em homicídio qualificado (art. 121, §2º, I e IV, do CP), ocorrido em 30/12/2022, relacionado à disputa entre facções criminosas. A prisão se deu em 13/06/2025, após o paciente permanecer por mais de dois anos em local incerto. A defesa pleiteia a revogação da prisão preventiva, alegando excesso de prazo na formação da culpa, sustentando que o último adiamento da audiência decorreu de ausência de testemunha arrolada pelo Ministério Público.

II. Questão em discussão

Verificar a legalidade da manutenção da prisão preventiva diante da gravidade dos fatos e da alegada demora processual atribuída ao não comparecimento de testemunha essencial.

III. Razões de decidir

A prisão preventiva está fundamentada concretamente, com base na gravidade do delito, inserido em contexto de facção criminosa, com modus operandi violento e risco à ordem pública.

O paciente permaneceu foragido por mais de dois anos, justificando a suspensão do processo e da prescrição (art. 366 do CPP), o que afasta alegação de morosidade atribuível ao Estado.

A tramitação do processo penal seguiu de forma diligente após a prisão, com designação e realização de audiências, sendo o adiamento recente justificado por ausência de testemunha da acusação, sem responsabilidade estatal.

A substituição da prisão por medidas cautelares alternativas mostra-se inadequada, dada a periculosidade do agente e o risco concreto de reiteração delitiva e intimidação de testemunhas.

IV. Dispositivo e tese

Ordem conhecida e denegada.

Tese de julgamento: "1. É legítima a manutenção da prisão preventiva quando fundada em elementos concretos que evidenciem risco à ordem pública e à instrução criminal, especialmente em crimes praticados com violência e vinculados a organizações criminosas. 2. Não há constrangimento ilegal por excesso de prazo quando o processo penal tramita regularmente e o atraso na audiência decorre de circunstância justificada e alheia à atuação do Estado."

Dispositivos legais relevantes citados: CF/1988, art. 5º, LXVIII; CPP, arts. 312, 313, 319 e 366.

ACÓRDÃO

Vistos, relatados e discutidos os presentes autos do
HABEAS CORPUS
nº
8071544-23.2025.8.05.0000,
em que figuram como parte
s os acima mencionados.

ACORDAM
os Desembargadores integrantes da Segunda Câmara Criminal – 2ª Turma do Tribunal de Justiça da Bahia, à unanimidade, em conhecer e
DENEGAR A ORDEM
, nos termos do voto do eminente Relator.